Tribunal: STF
Processo: ARE 1400705
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, que assentou inexistir repercussão geral na discussão da presente controvérsia (Tema 657/STF).



    A parte embargante argumenta que a decisão embargada restou omissa ao não se manifestar sobre o decidido na ADI 4.439/DF e defende o não cabimento de danos morais ao caso.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claro que o STF reconheceu inexistir repercussão geral da discussão acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra - ARE 739.382-RG (Tema 657).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator